Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800365-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO RECLA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO JUÍZO DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI PROFISSIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Alexsandro Recla, contra ato do Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior, no bojo do procedimento nº 0801787-91.2025.8.14.0130, em razão da prisão preventiva decretada após prisão em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, ilegalidade da custódia e violação ao princípio da isonomia, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) verificar a existência de ilegalidade na distinção de tratamento entre o paciente e os demais corréus beneficiados com liberdade provisória; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar com base em situação familiar e de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de plantação de maconha com estrutura organizada de cultivo, beneficiamento e logística, além de armas de fogo e munições, revelando modus operandi profissional e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

4.

As decisões que decretaram e mantiveram a prisão estão devidamente motivadas e em consonância com o art. 315 do CPP, com indicação de fatos contemporâneos e individualizados relacionados ao paciente, notadamente seu vínculo direto com a área rural onde se desenvolvia a atividade criminosa.

5.

Não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que os corréus beneficiados com liberdade provisória estariam, em juízo cautelar, ligados a funções subalternas ou de apoio, ao passo que o paciente foi apontado como responsável pelo local da plantação e pela estrutura de produção ilícita, circunstância que autoriza tratamento cautelar distinto.

6.

A alegada situação familiar e de saúde não está suficientemente comprovada nos autos a ponto de demonstrar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados de dependentes, o que inviabiliza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ exige prova robusta da imprescindibilidade para aplicação do art. 318 do CPP, bem como reconhece que condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada quando baseada em elementos concretos do caso, como modus operandi profissional e risco de reiteração delitiva.

2.

O princípio da isonomia não impede a adoção de medidas cautelares distintas entre corréus quando há distinção fática relevante e individualização do grau de envolvimento na atividade criminosa.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do acusado aos cuidados de dependente, nos termos do art. 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; 312; 315; 318; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, RHC 131.324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO RECLA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior, no bojo do procedimento de origem nº 0801787-91.2025.8.14.0130.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2025, no contexto da operação denominada “Erva Daninha”, e teve a prisão convertida em preventiva em 27/11/2025, por decisão proferida em audiência de custódia (ID 162049434 – autos originais), pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, em razão da apreensão, segundo a narrativa policial, de extensa plantação de maconha, com estrutura organizada de cultivo e beneficiamento (inclusive estufas climatizadas), além de armas de fogo e munições, em propriedade rural situada no município de Ulianópolis/PA.

Após a decretação da custódia cautelar, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 15/12/2025 (ID 33015909), sob o fundamento de persistirem os requisitos autorizadores do
art. 312 do CPP
, reputando-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no
art. 319 do CPP.

No writ em análise, a impetração sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão preventiva, com alegada violação aos
arts. 312 e 315 do CPP
, argumentando-se que a custódia estaria lastreada em gravidade abstrata e em elementos genéricos do contexto investigativo, sem demonstração contemporânea do
periculum libertatis
. Alega, ainda, inidoneidade do uso de registros criminais sem condenação transitada em julgado (certidão de antecedentes ID
161970471 –
autos originais), bem como aponta violação ao princípio da isonomia, porquanto outros corréus teriam obtido liberdade provisória com cautelares diversas. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP)
ou por prisão domiciliar, com fundamento no
art. 318 do CPP
, invocando situação familiar e de saúde.

Distribuídos os autos, coube a esta relatoria que indeferiu o pedido liminar e determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (ID 33040581).

A autoridade coatora prestou informações acerca do feito originário, notadamente quanto ao contexto do flagrante, decisão de custódia e estágio processual, consignando as peças principais (ID 33080613).

A Procuradoria de Justiça, por meio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal (ID 33491795).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos, verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 162049434 – autos originais), bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia (ID

163136163 – autos originais), encontra-se adequadamente fundamentada, em observância ao disposto nos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
. O decreto prisional não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, notadamente a apreensão de extensa plantação de maconha, dotada de estrutura organizada e estável de cultivo e beneficiamento, inclusive com estufas climatizadas; a existência de aparato logístico voltado à atividade ilícita, revelador de atuação profissional e não episódica; a apreensão de armas de fogo e munições no local dos fatos e os indícios de vinculação relevante do paciente com a área rural onde se desenvolviam as atividades ilícitas, circunstância que, em juízo cautelar, revela grau de envolvimento superior ao meramente ocasional.

Tais circunstâncias, devidamente consignadas nas decisões impugnadas, evidenciam risco concreto à ordem pública, legitimando a segregação cautelar como forma de impedir a reiteração delitiva e desarticular a continuidade da atividade criminosa, o que se mostra plenamente compatível com a finalidade preventiva da medida extrema.

Em sua decisão, o Juízo de primeiro grau consignou, quanto ao
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), a existência de elementos probatórios consistentes colhidos no Inquérito Policial, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante (IDs 161969231, 161969232 e 161969233 – autos originais), os laudos preliminares, bem como os relatos policiais que apontam a apreensão de extensa plantação de maconha, dotada de estrutura organizada e estável de cultivo e beneficiamento, além da localização de armas de fogo e munições no local dos fatos, indicando, em juízo de cognição cautelar, a vinculação do paciente à atividade criminosa investigada.

No que se refere ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora destacou circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade concreta dos delitos imputados, o modus operandi profissional e estruturado, revelador de atuação não episódica, a dimensão da atividade ilícita, bem como os indícios de inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais, não procede a alegação defensiva de que o fundamento relativo ao risco de reiteração delitiva seria desprovido de contemporaneidade ou estaria apoiado exclusivamente em condutas atribuídas a terceiros. Ao revés, a decisão impugnada extrai a atualidade do risco da própria situação fática que ensejou a prisão do paciente, consistente na descoberta, em flagrante, de atividade criminosa estruturada e em pleno funcionamento.

A contemporaneidade, portanto, não decorre de fatos pretéritos nem de condutas atribuídas a outros investigados, mas da dinâmica delitiva atual, revelada pela existência de plantação ativa de maconha, estrutura logística permanente, armas de fogo, munições e indícios de organização criminosa estável, circunstâncias que demonstram que a atividade ilícita não se encontrava exaurida, tampouco interrompida, no momento da prisão. Nessa perspectiva, o risco de reiteração delitiva decorre da própria natureza continuada do delito e do cenário concreto constatado, sendo inerente à situação do paciente, e não reflexo de comportamentos alheios.

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, a fundamentação do decreto prisional guarda estrita relação com a situação fática individual do paciente, evidenciando periculosidade concreta e atual, apta a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, mostrando-se, por conseguinte, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 282, §§ 1º e 6º, c/c art. 319, do CPP)
.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N).

Dessa forma, as decisões prolatadas nos autos individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Igualmente não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia, tal como alegado pela defesa. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a análise da necessidade e adequação das medidas cautelares não se submete a um juízo de paridade abstrata, mas sim a uma apreciação individualizada, fundada nas circunstâncias pessoais do agente, no grau de envolvimento atribuído a cada investigado e na sua inserção concreta na dinâmica delitiva. O princípio da isonomia, nessa perspectiva, não impõe tratamento absolutamente idêntico a todos os corréus, mas, ao contrário, autoriza – e exige – soluções diferenciadas sempre que houver distinções fáticas relevantes entre as situações examinadas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃOPREVENTIVA. ARTIGO 2º, §§ 2º e 4º, INCISO IV, DA LEI 12.850/13 e ARTIGO. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/06. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE. REDUZIR A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. A decisão agravada incorreu em erro material ao individualizar a conduta do agravante, citando erroneamente o papel do corréu Rafael Evencio (e-STJ fl. 324). Contudo, todo o restante da decisão foi fundamentado conforme os indícios de autoria e materialidade e as evidências relativas ao agravante, e não ao outro corréu. 4. Conforme analisado, o decreto de prisão não se baseou apenas nos argumentos da defesa. Ficou evidente que, após diligências, constatou-se que o agravante é primo do corréu Diego, que é PRF .Além disso, no dia do crime, o réu estava na mesma localidade dos acontecimentos, e o terminal telefônico vinculado a ele foi desativado logo após a prisão dos corréus Raphael e Suziele, presos em flagrante, transportando aproximadamente 540kg de cocaína, o que levantou suspeitas sobre a possível participação do réu.Por outro lado, a decisão também afirma que os indícios de autoria aponta o agravante e alguns corréus, como responsáveis pelas atividades secundárias da ORCRIM, mas não menos importante dentro da sistemática apontada, alguns como batedores, outros como responsáveis pelas movimentações bancárias, como receptores das drogas, ou seja, atuavam conforme lhes era solicitado. Mesmo exercendo uma função secundária, "ainda é imprescindível à prática criminosa, sendo eles as pessoas que os supostos líderes contavam para atender às solicitações diversas, ou seja, detentores de confiança do grupo. Dito isso, os elementos colhidos apontam que a organização criminosa perdurou ao longo do tempo, sendo persistente a necessidade das prisões preventivas para fazer cessar a criminalidade e, ainda, garantir a instrução processual e a investigação penal Precedentes. 5.
Diante dos argumentos apresentados e da análise da decisão, fica evidente que o princípio da isonomia foi devidamente respeitado. A distinção entre as situações dos envolvidos justifica o tratamento diferenciado, não havendo qualquer violação ao direito de igualdade entre as partes. Precedente
. 6. Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 978303 RO 2025/0029280-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025) (G.N.)

No caso concreto, conforme expressamente consignado desde a audiência de custódia (ID 162049434 – autos originais) e reiterado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o paciente ALEXSANDRO RECLA foi apontado, em juízo cautelar, como responsável pela área rural onde se desenvolvia a atividade ilícita, local no qual foi identificada plantação de maconha em larga escala, associada a estrutura organizada. Tal circunstância, ainda que sujeita à comprovação plena no curso da instrução criminal, revela, em sede de cognição sumária, maior grau de vinculação do paciente com a atividade criminosa, apto a diferenciá-lo dos demais flagranteados.

De outro lado, quanto aos corréus que obtiveram liberdade provisória, o próprio juízo de origem registrou que estes desempenhariam, em tese, funções de natureza subalterna, relacionadas a atividades braçais ou de apoio, sem elementos robustos que os equiparassem, naquele momento processual, em termos de direção, domínio ou controle da empreitada criminosa, à situação atribuída ao paciente. Essa distinção fático-jurídica constitui fundamento legítimo para a adoção de tratamento cautelar diverso, não havendo falar, portanto, em afronta à isonomia.

Cumpre ainda ressaltar que o
habeas corpus
não se presta à revaloração aprofundada do conjunto fático-probatório, tampouco à redefinição do papel desempenhado por cada investigado na suposta organização criminosa, providência que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ.
Nessa fase processual, basta a existência de indícios razoáveis e individualizados, aptos a justificar a segregação cautelar, o que se verifica em relação ao paciente.

Dessa forma, inexistindo identidade fática entre as situações do paciente e dos demais corréus beneficiados com medidas cautelares diversas, mostra-se juridicamente legítimo o tratamento diferenciado adotado, afastando-se qualquer alegação de ofensa ao princípio da isonomia.

Outrossim, embora sensível a situação familiar narrada pela defesa, não se verifica, nos autos, demonstração inequívoca da imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados do filho menor ou da companheira enferma, requisito exigido para a incidência do
art. 318 do Código de Processo Penal
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos cautelares concretos e robustos, como ocorre na espécie. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - 530 gramas de maconha - além da quantia de R$ 2 .362, 00, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de substância com característica de maconha, uma fita adesiva normalmente usada para embalar a droga, bem como pela confissão de que era o proprietário dos entorpecentes, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
III Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser genitor de menor de 12 anos de idade, cumpre asseverar que, na hipótese, além da devida fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, ante a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas, sequer ficou comprovada a imprescindibilidade do recorrente aos cuidados do seu filho, capaz de ensejar a concessão do benefício. IV - Consoante entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça "a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. [...]" (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.

(
STJ - RHC: 131324 MG 2020/0186164-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020) (G.N.)

Com efeito, a documentação acostada aos autos, embora revele quadro sensível sob o aspecto humano, não se mostra suficiente para comprovar a indispensabilidade absoluta do paciente, nos estritos termos exigidos pelo
art. 318 do Código de Processo Penal
e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Juízo a quo, ao apreciar o pedido de revogação da custódia cautelar,
expressamente consignou a ausência de comprovação robusta e individualizada da alegada imprescindibilidade
, destacando que os elementos apresentados não afastam, por si sós, os fundamentos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva (ID 163136163).

Diante de todo o exposto, não se vislumbra ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação nas decisões que mantiveram a custódia cautelar do paciente, as quais se mostram em consonância com os
arts. 312 e 315 do CPP
, bem como com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

A prisão preventiva, no caso, não assume caráter de antecipação de pena, mas se justifica como medida excepcional e necessária à tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo inalterada a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
ALEXSANDRO RECLA
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026